Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-90.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Estelionato, em detrimento de entidade de direito público (art. 171, § 3o, do Cód. Penal). Preliminar inconsistente. Inocorrência de cerceamento de defesa. Mérito. Acusada, servidora pública que obtém vantagem ilícita por meio fraudulento, consistente no recebimento de medicação gratuita, apresentando receituários falsos à Administração Pública. Provas mais do que suficientes de autoria e

Ementa:
Estelionato, em detrimento de entidade de direito público (art. 171, § 3o, do Cód. Penal). Preliminar inconsistente. Inocorrência de cerceamento de defesa. Mérito. Acusada, servidora pública que obtém vantagem ilícita por meio fraudulento, consistente no recebimento de medicação gratuita, apresentando receituários falsos à Administração Pública. Provas mais do que suficientes de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas. Versão defensiva inverossímil. Dolo plenamente caracterizado pela conduta da agente. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento acertado, com substituição da corporal por penas alternativas. Regime prisional adequado. Apelo não provido, rejeitada a preliminar.